Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731670-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE TEIXEIRA AGRAVADO: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ferramenta SNIPER – Pesquisa de Bens – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além de não haver prejuízo na continuidade das diligências pela parte agravante, não há qualquer arrazoado acerca do pedido de efeito suspensivo requerido, nem sequer razões genéricas, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Ademais, quanto ao sistema SNIPER, esta Oitava Turma vem entendendo pela sua inutilidade, o que afasta, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Veja-se os seguintes precedentes: Acórdão 1967776, 0743154-21.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1967654, 0751041-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. A suspensão do processo não impede que o credor continue diligenciados por bens. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator